Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-38.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000137-38.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERONICA FERREIRA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONHECIDA EM SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS, INCLUSIVE O ENTE QUE MANTÉM A DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TEMA 1002 DO STF.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer ajuizada por genitora, assistida pela Defensoria Pública, buscando a internação involuntária de sua filha diagnosticada com transtorno mental e comportamental decorrente de uso de substâncias psicoativas. A sentença reconheceu a procedência do pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito em razão do cumprimento da obrigação pelos entes públicos Réus (Estado da Bahia e Município de Teixeira de Freitas). O recurso visa a reforma da sentença apenas no ponto que afastou a condenação dos Réus ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

Possibilidade de condenação do Município de Teixeira de Freitas e do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), após o reconhecimento da procedência do pedido, em face da autonomia institucional da DPE/BA e do Tema 1002 do STF.

III. Razões de decidir

O direito à saúde (art. 196 da CF) é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, de modo que tanto o Estado da Bahia quanto o Município de Teixeira de Freitas figuraram corretamente no polo passivo da demanda e foram vencidos em relação ao pedido principal (obrigação de fazer).

No que tange à condenação do Município de Teixeira de Freitas em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), por se tratar de entes federativos distintos, a condenação é plenamente cabível.

Em conformidade com o Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do seu próprio ente federativo, desde que os valores sejam revertidos ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública (FAJDPE/BA), superando-se o óbice antes erigido pelo instituto da confusão patrimonial e pela legislação estadual restritiva.

A vedação contida em lei estadual (Lei Complementar Estadual nº 26/2006, art. 6º, II), que impede a condenação de pessoa jurídica de direito público da administração direta e indireta em honorários em favor da DPE/BA, cede diante das normas constitucionais e da jurisprudência consolidada do STF (Tema 1002), que reconhece a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença, condenando solidariamente o Estado da Bahia e o Município de Teixeira de Freitas ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. É devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), em razão da autonomia institucional e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 de Repercussão Geral. 2. Em face da responsabilidade solidária entre os entes federativos na área da saúde e da sucumbência recíproca, o Município de Teixeira de Freitas e o Estado da Bahia devem ser condenados solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DPE/BA. 3. Os honorários sucumbenciais são fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) de forma solidária."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Código de Processo Civil, art. 487, III, "a"; Tema 1002 do STF de Repercussão Geral.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto
, nos termos do voto do Relator, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar solidariamente os Réus, ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia (FAJDPE/BA), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC/2015, em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1002 da Repercussão Geral.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04